Tribunal: TCU
Processo: 007.185/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por José Carlos Guasti contra o Acórdão 5302/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato de concessão de sua aposentadoria, determinando a absorção das parcelas de quintos incorporadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em função da ausência de decisão judicial transitada em julgado que amparasse a vantagem; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 2a Região.